Tribunal: STF
Processo: Ext 1396
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Ementa: Extradição Executória. Regularidade Formal. Requisitos Legais Atendidos. Deferimento. 



    1. O requerimento da Extradição formulado pelo Governo da Romênia em face de sua nacional preenche os requisitos formais da Lei n° 6.815/80 e do Tratado de Extradição, promulgado pelo Decreto n° 6.512/08. 



    2. Estão presentes os pressupostos materiais: a dupla tipicidade e punibilidade de crime comum praticado por estrangeiro, e a falta de jurisdição brasileira sobre o fato. 



    3. No exame de delibação, próprio do julgamento de Extradição, somente é analisada a legalidade externa do pedido. Não se ingressa, portanto, nos pressupostos e na motivação da decisão proferida pela Justiça do Estado requerente. 



    4. A circunstância de a extraditanda conviver com brasileiro não impede o atendimento do pedido. Precedentes. Inteligência da Súmula 421, do STF.



    5. Extradição deferida, devendo o Estado requerente assumir o compromisso de detração do tempo de prisão da extraditanda por força deste processo.